Tribunal: TJMT
Processo: 1025262-17.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSICLER PEDROSO SANTOS - CPF: 345.905.601-00 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025262-17.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ROSICLER PEDROSO SANTOS

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A TÍTULO DE ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 87, § 1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito referente a fatura com vencimento em junho/2021 no valor de R$ 690,54 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior a sua média mensal que equivale a 30KWh, bem como danos morais em razão da negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Conquanto a empresa Recorrente sustente a legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovado impedimento de leitura do medidor e emissão de qualquer notificação da consumidora.

3.
Desta forma, não restando demonstrado no feito a observância da norma administrativa prescrita no artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise referente a fatura com vencimento em junho/2021 no valor de R$ 690,54 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), conforme reconhecido na origem.

4.
Insurgência recursal da parte autora que se limita a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento na inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Em que pese as alegações da consumidora vislumbro que não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC, uma vez que não juntou documento idôneo capaz de comprovar o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022